Tribunal: STF
Processo: RE 966400
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Contra a decisão por mim proferida, pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário que interpôs, maneja agravo regimental o Banco Central do Brasil. 
    Ataca a decisão impugnada ao argumento de presente violação dos arts. 5º, XXXVI, e 97 da Constituição Federal. Sustenta, em síntese, que “a decisão ora agravada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário desta Autarquia interposto contra acórdão do Tribunal de origem que declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 38 da Lei nº 8.880, de 1994, se olvidou da determinação de suspensão dos processos nos quais se discute a constitucionalidade do art. 38 da Lei nº 8.880, de 1994, no âmbito da ADPF nº 77”. Requer “o provimento do presente agravo interno para que essa Turma tão somente suspenda o curso do presente Recurso Extraordinário até a decisão final na ADPF nº 77”.
    Destaco cuidar-se de recurso extraordinário aparelhado na violação dos arts. 5º, XXXVI, e 97 da Constituição Federal, manejado pelo Banco Central do Brasil, com base no art. 102, III, da Lei Maior, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região pelo qual negado provimento à apelação dos ora agravados.
    A matéria debatida, em síntese, diz com a constitucionalidade da aplicação do art. 38 da Lei nº 8.880, de 1994, para a correção monetária de contratos firmados antes de sua vigência.
    Intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta.
    É o relatório.
    Decido.
    Preenchidos os pressupostos genéricos, conheço do agravo regimental e passo ao exame do mérito.
    Assiste razão ao agravante.
    De fato, a matéria versada no apelo extremo, relativa à constitucionalidade da aplicação do art. 38 da Lei nº 8.880/1994, para a correção monetária de contratos firmados antes de sua vigência foi objeto de exame por esta Suprema Corte quando do julgamento da ADPF 77, cuja decisão final transitou em julgado em 13.5.2020, razão pela qual reconsidero a decisão agravada e passo ao exame do mérito do apelo extremo.
    Trata-se de recurso extraordinário aparelhado na violação dos arts. 5º, XXXVI, e 97 da Constituição Federal, manejado pelo Banco Central do Brasil, com base no art. 102, III, da Lei Maior, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região pelo qual negado provimento à apelação dos ora agravados.
    Da detida análise dos fundamentos adotados pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário e no agravo regimental, concluo que assiste razão ao recorrente. 
    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região, negou provimento ao à apelação dos ora agravados para garantir o direito ao resgate dos títulos de créditos adquiridos – Notas do Tesouro Nacional – “na forma contratada, pelo índice pactuado, não se aplicando a sistemática de correção monetária instituída no art. 38 da Lei no. 8.880/94, sob pena de violar-se o ato jurídico perfeito”. O acórdão está assim ementado:
    “CIVIL. NOTAS DO TESOURO NACIONAL. RESGATE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE PACTUADO (IGPM). LEI Nº 8.880/94, ART. 38. INAPLICABILIDADE AOS EFEITOS FUTUROS DE CONTRATOS CELEBRADOS ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. ART. 5º, INCISO XXXVI DA CF/88. PRECEDENTE DO STF. Em curso o prazo de vencimento de títulos de crédito adquiridos – Notas do Tesouro Nacional (NTN), as regras editadas nesse período não têm o condão de modificar os efeitos posteriores do contrato celebrado, de modo que ao adquirente deve ser assegurado o direito ao resgate a forma contratada, pelo índice pactuado, não se aplicado a sistemática de correção monetária instituída no art. 38 da Lei nº 8.880/94, sob pena de violar-se o ato jurídico perfeito. Precedentes desta Turma (AMS º 95.02.29044-5, in DJ 29/06/98). - Não prospera a tese segundo a qual não há direito adquirido nas relações contratuais de compra de títulos públicos, em razão do princípio da aplicação imediata das normas de ordem pública aos contratos em curso, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já pacificou entendimento de que o princípio constitucional previsto no art. 5º, XXXVI, da Carta Magna , também se aplica às leis infraconstitucionais de ordem pública, como é o caso da lei impugnada (ADIN nº 493-0/DF, Relator Min. Moreira Alves). - Diante das circunstâncias da causa, deve ser mantida a condenação em honorários no percentual de 5% (cinco por cento) do valor da condenação fixado pelo Juízo a quo. - Improvimento da remessa e dos recursos”. 
    Nesse contexto, verifico que entendimento adotado no acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, firmada no julgamento da ADPF 77, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, no sentido de que “É constitucional o art. 38 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, não importando a aplicação imediata desse dispositivo violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal”. O acórdão está assim ementado:
    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Existência de relevante divergência interpretativa. Plano Real. Transição da moeda antiga para a nova. Artigo 38 da Lei nº 8.880/94. Bases a serem tomadas para o cálculo dos índices de correção monetária atinentes a julho e agosto de 1994. Artigo criado para que houvesse a exata mediação da inflação antes e depois da alteração da moeda. Manutenção do equilíbrio econômico-financeiro das obrigações reajustáveis. Inexistência de expurgo inflacionário. Dispositivo imanente à alteração da moeda. Novo regime monetário. Norma de natureza estatutária ou institucional. Possibilidade de aplicação imediata. Ausência de violação do art. 5º, XXXVI, da CF/88. Procedência da ação. 1. O art. 38 da Lei nº 8.880/94 (cuja origem remonta ao art. 36 da MP nº 494/94), estabelecedor das bases a serem tomadas para o cálculo dos índices de correção monetária em julho e agosto de 1994, ensejou a precisa medição da inflação antes e depois da substituição do cruzeiro real pelo real, bem como a preservação do equilíbrio econômico-financeiro das obrigações reajustáveis por ele alcançadas. 2. O dispositivo, imanente às normas responsáveis pela alteração da moeda, não promoveu, quanto àqueles meses, expurgo inflacionário. 3. Consoante o entendimento da Corte, normas que tratam de regime monetário, como aquelas que substituem uma moeda por outra, são de natureza institucional e estatutária, e não apenas de ordem pública, não sendo possível opor a sua aplicação imediata a cláusula de proteção ao direito adquirido ou ao ato jurídico perfeito. Precedentes. Jurisprudência aplicável ao presente feito. 4. É válida a aplicação de índices de correção monetária calculados de acordo com os comandos do caput do art. 38 da Lei nº 8.880/94, como, por exemplo, o IGP-2, apurado pela Fundação Getúlio Varga (FGV). Também é legítimo o parágrafo único do dispositivo ao dispor que, observado o parágrafo único do art. 7º da mesma lei, é nula e não produz efeitos a aplicação de índices, para fins de correção monetária, calculados sem obedecer a tais comandos. 5. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente, declarando-se a constitucionalidade do art. 38 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, e consignando-se que a aplicação imediata desse dispositivo não viola o art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal. 6. Tese proposta: ‘é constitucional o art. 38 da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, não importando a aplicação imediata desse dispositivo violação do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal’.” (ADPF 77, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 05.5.2020).
    A existência de precedentes firmados pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal autoriza o julgamento imediato de causas que versem o mesmo tema, consoante se denota dos seguintes julgados:
    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Benefício. Revisão. Repercussão geral. Inexistência. Precedente do Plenário. Falta de publicação. Aplicação. Possibilidade. Precedentes. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. 3. Ausência de repercussão geral do tema relativo à adoção, para fins de revisão de renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho/99 e maio/04, haja vista a necessidade do exame da legislação infraconstitucional. 4. Agravo regimental não provido” (ARE 686.607-ED/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 03.12.2012).
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO DA RENDA MENSAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADOÇÃO DOS MESMOS ÍNDICES APLICADOS PARA O REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. PORTARIA 5.188/1999. DECRETO 5.061/2004. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/1998 E 41/2003. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO PELO PLENÁRIO DO STF. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO. AGRAVO IMPROVIDO. I Os Ministros desta Corte, no ARE 685.029- RG/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia acerca da possibilidade de adoção, para fins de revisão da renda mensal de benefício previdenciário, dos mesmos índices aplicados para o reajuste do teto do salário-de-contribuição, relativamente aos meses de junho de 1999 (Portaria 5.188/1999) e maio de 2004 (Decreto 5.061/2004), conforme disposto nas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003, por entenderem que a discussão tem natureza infraconstitucional, decisão que vale para todos os recursos sobre matéria idêntica. II A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do leading case. Precedentes. III Agravo regimental improvido” (ARE 707.863-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 20.11.2012).
    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada e, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Julgo prejudicado o agravo regimental. Invertidos os ônus da sucumbência.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora